Tribunal: TJMT
Processo: 1034888-24.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034888-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), CRISTIANE SANTANA DE AMORIM DE MORAES - CPF: 695.650.821-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA CORROBORADA POR DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Cristiane Santana de Amorim de Moraes
contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da
Ação Anulatória de Leilão nº 1096480-43.2025.8.11.0041
, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, afirmando exercer atividade de costureira autônoma, sem vínculo formal de trabalho, e juntar aos autos declaração de hipossuficiência, extratos bancários com saldo ínfimo e cópia da CTPS sem registros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos para suportar as custas e despesas do processo.

4.
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

5.
A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
Os documentos apresentados, Carteira de Trabalho sem vínculo empregatício desde 2001, extratos bancários sem movimentação expressiva e informes de rendimentos com saldos irrelevantes, corroboram a alegação de hipossuficiência econômica.

7.
A exigência de prova robusta e formal de renda, no caso de trabalhadora autônoma informal, configura ônus probatório excessivo e incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que basta a demonstração de dificuldade financeira, e não de miserabilidade, para a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência firmada pela parte presume-se verdadeira, cabendo ao julgador indeferir o pedido de gratuidade apenas mediante prova concreta de capacidade financeira.

2.
É suficiente, para a concessão da justiça gratuita, a demonstração de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas processuais sem prejuízo da subsistência.

3.
A ausência de vínculo empregatício e a movimentação bancária ínfima são elementos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica do requerente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANE SANTANA DE AMORIM DE MORAES
em face da decisão proferida pelo juízo da 2° Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da Ação Anulatória de Leilão nº 1096480-43.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada manteve a decisão de ID nº 209113512, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões, o Agravante sustenta que é costureira autônoma, exercendo sua atividade de forma esporádica para complementar a renda familiar.

Aduz que a ausência de registro recente em sua CTPS não é um indício de omissão, mas sim o retrato fiel de sua condição de trabalhadora informal, uma realidade para milhões de brasileiros.

Argumenta que a apresentação de "comprovação de rendimentos" nos moldes de um trabalhador com vínculo formal é impor-lhe um ônus probatório diabólico, ou seja, uma prova impossível de ser produzida.

Afirma que a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º) e foi corroborada por documentos que comprovam a ausência de vínculo empregatício, rendimentos anuais modestos e a condição de trabalhador autônomo sem renda fixa.

Alega que anexou declaração de hipossuficiência, extratos bancários demonstrando saldo ínfimo e cópia da Carteira de Trabalho Digital sem registro de vínculo empregatício, configurando sua impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 320116437.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante acostou aos autos de origem cópia da Carteira de Trabalho (ID. 209111324), Extratos Bancários dos meses de julho a setembro de 2025 (ID. 209111321), bem como Informes de Rendimentos Financeiros (ID. 209981440 e 209982741).

Conforme a cópia da Carteira de Trabalho acostada aos autos, verifica-se a inexistência de vínculo empregatício desde o ano de 2001.

Ademais, observa-se nos extratos bancários a ausência de movimentação financeira expressiva que justifique o indeferimento do benefício pleiteado. Do mesmo modo, os informes de rendimentos juntados demonstram que os saldos em 31/12 dos anos de 2023 e 2024 não apresentam relevância econômica.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025